Tribunal: STF
Processo: Rcl 19681
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO SUBSTITUTO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS EM DECORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF SOMENTE NAS HIPÓTESES DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, n, da Carta Magna, reclama a presença, cumulativamente, de dois requisitos: (i) a existência de interesse de toda a magistratura; (ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados.



    2. In casu, a causa apenas atinge os interesses de número restrito de magistrados que atuem como juízes substitutos e, nessa condição, substituam juízes federais.



    3. Agravo regimental desprovido.